Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007146-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), VALDEMAR VITOR DERLAM - CPF: 162.483.250-49 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - INOVAÇÃO RECURSAL - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria relativa à alegação de inexequibilidade do título não foi objeto da contestação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1007146-29.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Valdemar Vitor Derlam

Processo origem nº 1002475-02.2019.8.11.0021

2ª Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Valdemar Vitor Derlam
(Proc. nº 1002475-02.2019.8.11.0021), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco.

Afirma que a parte agravada ajuizou o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1.

Preliminarmente, sustenta que o título não é exequível, ao argumento de que as cédulas de crédito rural foram quitadas antes mesmo da incidência da correção reclamada e nenhum valor é devido pelo banco (nº 87/00455-0; nº 87/00200-0; nº 88/00350-7; nº 88/01551-3; nº 88/01899-7; nº 89/00061-7), bem assim que houve a liquidação total do crédito com o diferencial securitizado (nº 88/00205-5).

No mérito, defende que não é lícito pleitear a redução de correção sobre o empréstimo rural nos casos em que o contrato é atrelado à mesma correção da poupança, corrigida pelo mesmo índice.

Diz que o banco, ao atualizar o financiamento pelo índice de 74,60% em março de 1990 obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na cédula.

Assevera que os juros moratórios são devidos a partir da citação da liquidação de sentença, com a efetiva constituição em mora do executado, bem assim que a correção monetária deve utilizar os índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação.

Prequestiona a matéria e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 128000680).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 128275186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1007146-29.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Valdemar Vitor Derlam

Processo origem nº 1002475-02.2019.8.11.0021

2ª Vara da Comarca de Água Boa

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Valdemar Vitor Derlam
(Proc. nº 1002475-02.2019.8.11.0021), rejeitou as preliminares apresentadas pelo banco.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reconhecer que o título não é exequível, bem assim reconhecer a licitude do pleito de redução da correção monetária ou, ainda, saber se é caso de alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios para a citação da liquidação de sentença.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

O agravante sustenta, preliminarmente, que o título não é exequível, ao argumento de que as cédulas de crédito rural foram quitadas antes mesmo da incidência da correção reclamada e nenhum valor é devido pelo banco (nº 87/00455-0; nº 87/00200-0; nº 88/00350-7; nº 88/01551-3; nº 88/01899-7; nº 89/00061-7), bem assim que houve a liquidação total do crédito com o diferencial securitizado (nº 88/00205-5).

No entanto, do exame, nota-se que a matéria não foi tratada na contestação apresentada e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Vale ressaltar que a matéria em questão foi arguida não em sede de contestação (Id. 124839192 - Pág. 2), mas sim em petição autônoma posteriormente apresentada (Id. 124839190 - Pág. 9), em razão de que ainda não resta analisada pelo juízo de origem.

Ademais, certo é que a liquidação de sentença tem propriamente o objetivo de averiguar se adequada a titularidade e o montante pretendidos, como já definido inclusive pela decisão que recebeu a liquidação pelo procedimento comum (Id. 124839194 - Pág. 20), nos seguintes termos:

“(...) Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em liquidação de sentença.

Nessa direção, levando-se em consideração que a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema jurídico brasileiro.

A liquidação de sentença genérica necessitará de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como a respectiva mensuração do resultado. (...)”.

Dessa forma, a questão ainda está pendente de análise pelo juízo de origem.

Por outro lado, ao contrário do que busca o agravante, não há falar-se em ilicitude do pedido de redução de correção sobre o empréstimo rural nos casos em que o contrato é atrelado à mesma correção da poupança, corrigida pelo mesmo índice.

Isso porque a própria sentença proferida em Ação Civil Pública, ora em liquidação, versa propriamente a respeito da matéria da redução da correção monetária, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento/Liquidação Individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp nº. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022